Tribunal: TJMT
Processo: 1043842-27.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043842-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA APARECIDA NUNES CARDOSO - CPF: 913.544.391-04 (RECORRENTE), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA - CNPJ: 20.758.286/0001-86 (RECORRIDO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO), RAFAEL BICCA MACHADO - CPF: 882.414.590-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. SITE FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR CONTEÚDO GERADO POR TERCEIROS. APLICAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL PARA RETIRADA DO CONTEÚDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO PROVEDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada falha na prestação de serviços, por hospedar um site fraudulento com dados pessoais da autora. A recorrente sustenta que atua apenas como provedora de hospedagem e que não tem controle sobre o conteúdo postado por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o provedor de hospedagem de sites pode ser responsabilizado por conteúdo gerado por terceiros, na ausência de ordem judicial específica; e (ii) avaliar se houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, ensejando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), o provedor de hospedagem de sites não pode ser responsabilizado por conteúdo gerado por terceiros, salvo se, após ordem judicial específica, não remover o conteúdo infrator dentro do prazo estipulado.

No caso concreto, não há prova de que a recorrente tenha sido notificada por ordem judicial para remover o site mencionado, tampouco há evidências de que o vazamento de dados pessoais da autora tenha ocorrido por falha direta da recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fiscalização prévia de conteúdos não é atividade intrínseca ao serviço de provedores de hospedagem, conforme julgado no AgRg no REsp 1.402.104/RJ.

Inexistindo ordem judicial descumprida e ausência de comprovação de que a recorrente agiu com culpa, não há responsabilidade civil a ser atribuída à provedora, tampouco obrigação de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: “O provedor de hospedagem de sites não é responsável por conteúdo gerado por terceiros, salvo se, após ordem judicial específica, não tomar as providências cabíveis para remover o conteúdo. A responsabilidade civil dos provedores de hospedagem por danos morais depende da comprovação de descumprimento de ordem judicial ou de falha direta na prestação dos serviços.”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19; CC/2002, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.402.104/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.05.2014, DJe 18.06.2014; TJ-SP, AC nº 1072321-46.2019.8.26.0100, Rel. Kioitsi Chicuta, j. 20.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1043842-27.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Hostinger Brasil Hospedagem de Sites LTDA

Recorrido(s):

Marilza Aparecida Nunes Cardoso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra projeto de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6 da Lei 9.099/95, OPINO pela REJEIÇÃO da preliminar e, no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a Reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso..

Nas razões recursais a Reclamada, ora Recorrente, requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que a
Hostinger
atua como provedora de aplicação, compondo apenas a estrutura da internet para o fim de registro de domínios ou hospedagem de sites, não realiza a análise das postagens e conteúdos, sob pena de violação ao princípio constitucional da liberdade de expressão.

Relata ainda que a criação do site
http://qualidadenosono.com.br/
foi efetuada por terceiro de nome “ERIKA FERREIRA”, que contratou os serviços fornecidos pela ré, assim, não há provas de que os dados pessoais da autora foram utilizados pela reclamada, motivo pelo qual, a pretensão inicial deve ser julgada improcedente.

Em contrapartida, a Autora, ora Recorrida, pleiteia pela manutenção da sentença, pois houve falha em prestar serviço de qualidade ao não assegurar a veracidade das informações no momento do cadastro/hospedagem do site que possuía dados da autor em sua plataforma, situação que ocasionou na vinculação da autora em suspeita de delito de estelionato.

A Lei nº 12.965/2014 estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso de Internet no Brasil, e, na seção III – Da Responsabilidade por Danos Decorrente de conteúdo Gerado por Terceiros, nos artigos 18 e 19 dispõe,
in verbis
:

Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário
.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal.

§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.

§ 4º O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

A respeito do teor dos artigos retromecionados, entendo são aplicáveis ao caso em analise, considerando que ocorreram sob a égide da Lei nº 12.965/2014 – conhecida como
Marco Civil da Internet
, devem ser aplicados os efeitos do marco civil ao presente caso.

Em relação à responsabilidade civil dos provedores de internet, o entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fiscalização prévia dos conteúdos e vídeos divulgados na internet não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor de conteúdo. Nesse sentido, eis o julgamento do AgRg no REsp 1.402.104/RJ (Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 18/06/2014), cuja ementa afirma

1. Este Tribunal Superior, por seus precedentes, já se manifestou no sentido de que: I) o dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site por usuário não constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor da internet, porquanto não se lhe é exigido que proceda a controle prévio de conteúdo disponibilizado por usuários, pelo que não se lhe aplica a responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/2002; II) a fiscalização prévia dos conteúdos postados não é atividade intrínseca ao serviço prestado pelo provedor no Orkut.

Desta forma, é necessária a ordem judicial para que o provedor de conteúdo seja obrigado à retirada de site, sendo que somente após tal, não sendo cumprida, surge eventual dano moral.

Logo, inexiste prova acerca de que houve decisão judicial para retirada do site do provedor de conteúdo e que este a tenha descumprido, além disso, não há evidências de que o vazamento dos dados pessoais da Autora tenha ocorrido por culpa da Ré, portanto, não há como condenar a Recorrente a indenizar a Recorrida a título de dano moral.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

Responsabilidade civil. Provedora. Domínio e hospedagem. Site fraudulento. Sentença de parcial procedência. Dano moral.
Ausência de controle sobre o conteúdo armazenado a caracterizar responsabilidade da provedora de domínio. Não enquadramento da hipótese ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ordem judicial cumprida. Art. 19 da Lei 12.965/2014
. Precedente jurisprudencial. Recurso não provido, com observação.
A provedora de serviços de hospedagem não exerce controle de conteúdo dos sites ou qualquer outra forma de gerenciamento, tendo cumprido a ordem judicial de retirada do sítio eletrônico, sendo previsto no art. 19 do Marco Civil da Internet que a responsabilização apenas decorre de descumprimento de ordem judicial. Logo, não há responsabilidade por danos morais por parte da provedora.

(TJ-SP - AC: 10723214620198260100 SP 1072321-46.2019.8.26.0100, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 20/02/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
para julgar improcedente a presente ação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024